Tribunal: STF
Processo: ADPF 134
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE 
   DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DA 
   REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS AO SALÁRIO MÍNIMO. COISA 
   JULGADA. NORMAS QUE PERDERAM SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA 
   SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - O presente caso objetiva 
   a desconstituição de decisões judiciais, dentre as quais muitas 
   já transitadas em julgado, que aplicaram índice de reajuste 
   coletivo de trabalho definido pelos Decretos Municipais 
   7.153/1985, 7.182/1985, 7.183/1985, 7.251/1985, 7.144/1985, 
   7.809/1988 e 7.853/1988, bem como pela Lei Municipal 6.090/86, 
   todos do Município de Fortaleza/CE. Este instituto de controle 
   concentrado de constitucionalidade não tem como função 
   desconstituir coisa julgada.
II - A argüição de descumprimento 
   de preceito fundamental é regida pelo princípio da 
   subsidiariedade a significar que a admissibilidade desta ação 
   constitucional pressupõe a inexistência de qualquer outro meio 
   juridicamente apto a sanar, com efetividade real, o estado de 
   lesividade do ato impugnado. 
III - A ação tem como objeto 
   normas que não se encontram mais em vigência. A ofensa à 
   Constituição Federal, consubstanciada na vinculação da 
   remuneração ao salário mínimo, não persiste nas normas que estão 
   atualmente em vigência. 
IV - Precedentes. 
V - A admissão da 
   presente ação afrontaria o princípio da segurança jurídica.
VI -
   Agravo regimental improvido.